Tribunal: TJDFT
Processo: 0720770-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, proveniente da incorreção da atualização dos valores depositados na conta Pasep, operada pelo Banco do Brasil.
2. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira não mais integrar esta d. 7a Turma Cível.
3. No julgamento do recurso de apelação (ApCiv n.0720770-03.2020.8.07.0001), interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, o Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, em decisão monocrática proferida em 10/11/2023, deu provimento ao recurso para cassar a r. sentença por considerar que a referida decisão destoou do precedente vinculante julgado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.150. Interposto agravo interno, a decisão monocrática foi integralmente mantida pelo colegiado da d. 7a Turma Cível (Acórdão n. 1831658), tendo transitada em julgado em 23/4/2024.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam já analisada no julgamento de recurso anterior; e (ii) se houve dano material decorrente da suposta má gestão do banco requerido quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual/Distrital não podem ser reapreciadas, porquanto já decididas em momento anterior do processo, com trânsito em julgado, operando-se a coisa julgada (Acórdão n. 1831658).
6. À luz do Tema Repetitivo n. 1.300 do STJ, a autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia ao instruir a ação com os documentos e extratos pertinentes à sua conta individual do Pasep, incluindo os saques realizados, os quais foram expressamente considerados pela perita judicial na elaboração da perícia contábil, ao passo que o Banco do Brasil apresentou impugnações genéricas ao laudo, sem indicar objetivamente eventuais documentos ou informações não consideradas ou erroneamente valoradas.
7. O laudo pericial contábil observou os índices oficiais de correção monetária divulgados pelo Tesouro Nacional, aplicando-os em conformidade com a legislação de regência do Fundo PIS/Pasep, circunstância, inclusive, reconhecida pelo próprio Banco do Brasil em parecer técnico juntado aos autos. A perícia concluiu que haveria desfalque com base na utilização de um índice de remuneração da conta Pasep diverso do oficial no montante de R$714,47 (setecentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.